Tribunal: TJMT
Processo: 1005002-53.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005002-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Complementar]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - CPF: 264.211.378-73 (ADVOGADO), JOSE PAULO ZANCANARO - CPF: 629.328.451-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
— PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR — ALEGADA SUCESSÃO DE ERROS MATERIAIS DO JUDICIÁRIO —

NÃO CONSTATAÇÃO — ACORDO FORMALIZADO E HOMOLOGADO NA CENTRAL DE PRECATÓRIOS — PRECLUSÃO — RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez que a parte somente postula suposto erro de cálculo, notadamente em relação à correção monetária, mais de um (1) ano após a expedição e pagamento do precatório, ocasião em que houve expressa concordância com os valores apresentados, não o fazendo a tempo e modo, ocorre a preclusão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
José Paulo Zancanaro
contra a decisão que, em execução de título extrajudicial proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de expedição de precatório complementar.

Assegura que “
houve uma sucessão de erros materiais nos presentes autos, e que apesar de buscarem solucionar na época, os pedidos foram negados
”, por conseguinte, “
sofreu prejuízo de grande monta, já que deixou de receber valores sobre os quais possui direito
”.

Assevera que, “
havendo a homologação dos créditos apresentados, inexistindo restrição no despacho, o mesmo abrange o total da execução, até porque não houve qualquer impugnação em relação aos cálculos de atualização por parte do Estado devedor. Portanto, homologou-se o valor de R$ 945.324,69
”.

Afiança que a pretensão é pelo “
recebimento da diferença
, (...)
daquilo que não constou do ofício requisitório, e que por óbvio, não houve quitação irrevogável
”. Logo, “
o que se pretende é a correção dos valores
”, já que “
os ofícios requisitórios, em duas oportunidades, foram equivocados e não refletem aos valores corretos, cobrados na execução
”, porquanto, “
deve ser calculado sobre o valor bruto, e não líquido
”.

Requer o provimento do recurso para que a decisão seja reformada e determinada a expedição de precatório complementar.

Não há contrarrazões (Id. 47483480).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar ante a ausência de interesse público no feito (Id. 48107964).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
José Paulo Zancanaro
contra a decisão que, em execução de título extrajudicial proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de expedição de precatório complementar.

Para uma melhor elucidação da matéria posta em debate, necessário se faz discorrer acerca da cronologia dos atos processuais no presente caso.

Extrai-se dos autos que o Agravante propôs ação de execução objetivando receber crédito oriundo das certidões de nº 10.2.098.044-0 datada de 06/04/2010 no valor de R$ 173.505,49 (cento e setenta e três mil, quinhentos e cinco reais e quarenta e nove centavos) (Id. 35400977) e nº 10.1.096.052-8 datada de 28/04/2009, no montante de R$ 439.285,44 (quatrocentos e trinta e nove mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) (Id. 35400977), além de juntar planilha com a atualização dos valores em conjunto, resultando no montante de R$ 945.324,69 (novecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos).

O Estado de Mato Grosso, devidamente citado, deixou de opor embargos à execução (Id. 35400977) e assim, em 29/08/2013, homologou-se os valores apresentados pelo exequente, de modo genérico, nos seguintes termos, no ponto de interesse:

“(...)
O título apresentado se me apresenta como líquido, certo e exigível, ao arremate, insta salientar que o devedor não embargou a execução, conforme se dessume da certidão de decurso de prazo de fls. 30.

Posto isto, homologo os valores aptos, para fins de direito
.

Expeçam-se os ofícios requisitórios (Art. 730, I, do CPC) ao Tribunal de Justiça – MT.

Após, remeta-se o feito ao arquivo provisório, até quitação do precatório ou recebimentos de praxe
. (...)”.

Não houve interposição de recurso, e na data de 10/09/2014 foi enviado o Ofício Requisitório ao Tribunal de Justiça constando apenas o valor da Certidão de Crédito nº 10.2.098.044-0, de R$ 173.505,49 (cento e setenta e três mil, quinhentos e cinco reais e quarenta e nove centavos) (Id. 35400979).

Verificada a inconsistência no valor indicado no Ofício Requisitório e o valor homologado na sentença de R$ 945.324,69 (novecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos), o Juiz Conciliador da Central de Precatórios determinou a retificação ou ratificação das informações do Ofício, no prazo de cinco (5) dias pelo Juízo requisitante (Id. 35400979).

Daí consequente, no dia 5/11/2015, despachou-se pela retificação do Ofício Requisitório da seguinte forma:

“(...)
Assim, tendo em vista que a sentença de fls. 31 homologou os valores aptos (sic) e constantes das duas certidões, determino a retificação do Ofício Requisitório expedido nos autos, fazendo constar os valores das Certidões nº 10.2.098.044-0 (fls. 16) e certidão nº 10.1.096.052-8 (fls. 17), comunicando a Central de Precatórios do E. Tribunal de Justiça.

Expeça-se o necessário.
(...)” (Id. 35400981).

E no Ofício encaminhado ao Tribunal de Justiça, datado de 29/01/2016, constou o seguinte teor
, in fine
:

“(...)
Deste modo, com base na decisão judicial de fls. 53 (cópia anexa) solicito a RETIFICAÇÃO do ofício requisitório nº 481/2014 (Precatório Requisitório nº 161105/2014), interessado José Paulo Zancanaro, expedido no valor de R$173.505,49, para o valor correto de R$ 612.790,93, equivalente à soma das 2 Certidões de Crédito.
(...)”. (Id. 35400981).

Verifica-se, portanto, que o valor encaminhado, retificado, à Central de Precatórios do TJMT, foi o valor correto de ambas as certidões de crédito executadas, porém, sem a correspondente atualização monetária. Dessa decisão, não houve interposição de qualquer manifestação ou recurso por parte do agravante.

Ocorre que, na data de 18/01/2016, houve audiência de conciliação entre o agravante e o agravado, na Central de Conciliação dos Precatórios, em que se decidiu, na parte que interessa:

“
O Juiz conciliador esclareceu aos presentes o propósito da Central de Conciliação dos Precatórios, que busca sempre a composição das partes, pondo fim ao litígio.
O valor deste Precatório é de R$725.461,01 reais
, assim distribuídos: R$580.368,81 reais crédito principal de R$145.092,20 reais referentes aos honorários contratuais. ABERTA A AUDIÊNCIA, o devedor e a parte credora
CONCORDARAM EXPRESSAMENTE com os valores requisitados e cálculos apresentados pela contadoria do Juízo
. Iniciada as tratativas de composição, o Estado de Mato Grosso propôs deságio de 15% e saldo em 04 parcelas. A parte credora através do advogado constituído manifestou: “MM. Juiz, concordo com a proposta”. PROPOSTA A CONCILIAÇÃO, as partes celebraram a seguinte composição: 1º Parte credora concorda em receber o crédito principal com deságio de 15% e saldo em 04 parcelas, sendo a 1º no prazo de até 10 (dez) dias úteis e as demais no prazo sucessivo de 30 dias.

2º A parte credora concorda que do crédito principal será deduzido os honorários contratuais.
(...)”.

Por conseguinte, verifica-se que o crédito foi pago pelo Estado de Mato Grosso nos termos em que foi acordado, e após decorridos mais de 1 (um) ano do acordo realizado em audiência de conciliação, o feito foi desarquivado e proposto o pedido, ora analisado, de precatório complementar do valor que o agravante ainda entende devido.

Além disso, nota-se que o valor pago concernente a ambas as Certidões de Crédito totalizou os valores correspondentes, conforme a atualização realizada pela contadoria judicial, e não pela atualização acostada pelo agravante na inicial, restando o agravante de pleno acordo na audiência de conciliação.

Logo, o que restou ao agravante é a presente discussão acerca de erro de cálculo dos encargos moratórios, todavia, na hipótese, houve a preclusão da matéria. Não se trata de erro de cálculo, erro material pode ser objeto de correção, inclusive de ofício, de incorreção de operação matemática efetuada na planilha de cálculo, trata-se de cálculo realizado pela contadoria do Juízo na Central de Precatórios, que teve anuência do agravante.

Com efeito, concordando o agravante com o valor expedido em precatório, atualizado pela contadoria judicial, em audiência de conciliação na Central de Precatórios, na presença de seu advogado, para, após mais de 1 (um) ano, requerer complementação em relação aos juros de mora, patente a ocorrência da preclusão consumativa e lógica, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

É certo que o instituto da preclusão é um instrumento para evitar abusos, retrocessos e assegurar uma boa prestação jurisdicional, um modo de impedir atuações nos processos em desconformidade com os prazos e formas previstas no Código de Processo Civil. E a preclusão lógica consiste na extinção do direito de praticar determinado ato processual em razão da incompatibilidade de um ato com outro já realizado.

Uma vez decidido pelo Juiz conciliador, os valores do precatório expedido, com anuência do agravante, bem como em relação as tratativas da forma de pagamento, ocorrendo o integral cumprimento da obrigação acordada pelo Estado, caberia ao agravante interpor recurso próprio, a tempo e modo, a demonstrar que o débito não foi satisfeito em sua integralidade. Entretanto, no caso, sua pretensão foi atingida pelo instituto da preclusão.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

EXECUÇÃO DE SENTENÇA.

TESE DE ERRO CONTÁBIL RECHAÇADA PELA CORTE DE ORIGEM. EXECUÇÃO VISANDO OBJETO DIVERSO DA PRIMEIRA

EXECUÇÃO.

INCLUSÃO DE PARCELAS APÓS O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. PRECLUSÃO DA PRETENSÃO. AGRAVO INTERNO DA SEGURADA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No caso dos autos, a Corte de origem consignou que a parte ajuizou execução requerendo, tão somente, o pagamento de parcelas em atraso no período de 4.9.1993 a 31.7.1997. Após o pagamento do precatório, a parte ajuizou nova execução complementar, ao argumento de que a execução teria incorrido em erro aritmético, uma vez que o título judicial lhe conferia direito à parcelas em atraso desde 1.9.1990.

2. Esta Corte pacificou a orientação de que o erro material, alterável a qualquer tempo, é aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não decorrente de elementos ou critérios de cálculo.

3. Nesse passo, alegados equívocos decorrentes da não inclusão de parcelas previstas no título executivo, após o pagamento do precatório, estão irremediavelmente atingidas pela preclusão.

4.

Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 832312/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de agosto de 2019).

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PAGAMENTO DO QUANTUM DEBEATUR. APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACÓRDÃO ALINHADO AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

O Tribunal de origem foi peremptório ao afirmar que houve preclusão lógica, uma vez que a parte somente veio postular supostas parcelas inadimplidas 11 anos após a expedição do precatório, ocasião em que houve expressa concordância com os valores apurados, não o fazendo em momento oportuno.

2. Tal orientação se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão, sob pena de eternização das demandas judiciais, colocando-se em risco a segurança das relações jurídicas. Ademais, importante lembrar que o instituto da preclusão tem por fundamento a ideia de que o direito não pode beneficiar a omissão da parte, dando-se, por isso, segurança às decisões e sedimentando as fases processuais findas. Precedentes: AgRg no AREsp. 44.230/AM, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.10.2012; AgRg no Ag 1.041.629/BA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 29.11.2010.

3. De todo modo, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito da preclusão temporal para se pleitear a inclusão de valores após a expedição e pagamento do precatório, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Precedentes: REsp. 1.654.975/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.4.2017; AgInt no AREsp. 963.685/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 11.4.2017.

4.

Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 713282/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS COMPENSATÓRIOS. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS DE CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. 1. A recorrente limitou-se a alegar, genericamente, ofensa ao art. 535 do CPC, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido. Assim, aplica-se ao caso, mutatis mutandis, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Da análise dos autos, observa-se que a Corte de origem não analisou, ainda que implicitamente, os arts. 463, I, 467 e 468, todos do CPC; 884 do CC. Incidência da Súmula 211/STJ. 3. Os argumentos do Tribunal a quo de que houve acordo celebrado entre as partes, bem como de que no referido acordo "
não foi feita qualquer ressalva em relação aos juros compensatórios
", não foram objeto de impugnação nas razões do recurso especial. Limitou-se o agravante a afirmar a ocorrência de violação da coisa julgada. Incidência da Súmula 283/STF. 4. Não há como aferir eventual violação do dispositivo citado por violado sem que se reexamine o conjunto probatório dos presentes autos, porquanto a Corte estadual concluiu pela existência de acordo entre as partes que consubstanciou um valor (R$ 428.546,88), sem contudo fazer especificação à incidência dos juros compensatórios. Infirmar tal conclusão demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, defeso em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte de Justiça. 5. Eventuais discussões sobre o acerto dos valores apurados na primeira conta, à exceção do erro de cálculo, entenda-se apenas o erro aritmético, o que se verifica que não é o caso dos autos, já estariam irremediavelmente atingidas pela preclusão. 6. Com efeito, o instituto da preclusão tem por fundamento a ideia de que o direito não pode beneficiar a omissão da parte, dando-se, por isso, segurança às decisões e sedimentando as fases processuais findas. Agravo regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 366.298/MG, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2013)

Em conclusão, não prospera o pedido do agravante, porquanto à época, concordou expressamente com a prévia do precatório, não havendo nada mais a ser pleiteado em relação ao precatório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a decisão integralmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021